Tribunal: TJES
Processo: 5001027-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001027-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON PERMANHANI
AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA AGRICOLA DE PEDRA LISA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

DECISÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
A DIVERGIR
.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I - As razões do Agravante a respeito da regularidade de representação da Associação Agravada, bem como, da legalidade da eleição de seus membros diretores, não foram objeto da decisão recorrida, que volta-se exclusivamente ao juízo possessório (liminar), impondo-se considerar que qualquer deliberação sobres tais temas nesta oportunidade importariam em supressão de instância. Recurso conhecido em parte.

II - Não se vislumbra no presente agravo razão fática ou jurídica forte o suficiente a impor contrariedade em relação à decisão recorrida, que embasa-se na prova dos autos, materializada em audiência de justificação e no contexto dos fatos a concluir haver esbulho a justificar a reintegração determinada liminarmente.

III - Atentou, ainda, o Juízo
a quo
, para a tangencia do interesse público, já que a área era destinada ao lazer, saúde e recriação da Comunidade local e adjacências, figurando como a única com este fim naquela área.

IV – Revela-se, ainda, determinante, a ausência de impugnação pelo Requerido-Agravante a respeito das alegações constantes da exordial e também dos depoimentos, de que a área teria sido doada pelo seu genitor à Comunidade, que sobre ela exerceria posse há cerca de 30 anos.

V – Recurso parcialmente conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001027-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON PERMANHANI

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGRÍCOLA DE PEDRA LISA (ACAPEL)

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

ROBSON PERMANHANI
face a decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor de
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGRÍCOLA DE PEDRA LISA (ACAPEL).

Aduz, em suma, a Recorrente, que (i) a área em litígio é de sua propriedade enquanto herdeiro registral; (ii) a citada área está em pleno abandono pela Agravada desde o mês de outubro do ano de 2016, e que o Agravante esteve como “presidente” da Agravada até o final do ano de 2017; (iii) Diante do abandono de toda área por parte da Associação Agravada, em 2017 passou a utilizar parte da área pleiteada pela Agravada (extinto campo de futebol, medindo 5.510m2 - cinco mil e quinhentos e dez metros quadrados) para a pastagem de seus semoventes, haja vista, que seu curral está ligado a citada área; (iv) que autorizou terceiro a realizar evento esportivo particular no local; (v) que os custos para reparação do campo de futebol fora do terceiro; (vi) não houve participação da Associação Agravada, eis que havia abandonado o imóvel, não mais exercendo atos de posse; (vii) há mais de 06 (seis) anos a Comunidade de Pedra Lisa não tem time de várzea, também não sendo a citada área utilizada para qualquer tipo de lazer; (viii) que deu destinação social à área de sua propriedade, primeiro como pasto e depois com plantação de milho e pastagem; (ix) há irregularidades na representação processual da pessoa jurídica Agravada, diante da incompatibilidade da data da eleição da diretoria da agravada com os atos de restrição editados pelo Governo do Estado face a Pandemia do Covid-19, bem como, da inaptidão dos eleitores votantes na lista de presença da ata respectiva e da ausência de publicação de edital de convocação; (x) não ocorrência das eleições – fraude; (xi) necessidade de intervenção do MPES ante o conflito coletivo pela posse de terra rural.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões reafirma a Agravante os termos da decisão recorrida, pugnando pela manutenção da reintegração de posse deferida.

Pois bem.

Para melhor compreensão da realidade vertida no caso dos autos, destaco que, segundo o alegado na exordial de origem, o genitor do Agravante doou à Comunidade de Pedra Lisa, Distrito de Pacotuba, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, área de terra em que construído, com os esforços da Comunidade, um centro comunitário, bar, vestiários e campo de futebol, figurando como ponto de lazer da região.

Assim, afirma-se que há cerca de 23 anos a comunidade sempre manteve de boa-fé a posse da área e, junto a comunidades adjacentes, sempre a utilizou de forma mansa e pacífica, promovendo no local partidas de futebol e festividades, asseverando ser aquele o único ponto de lazer da região.

Decorre do alegado que o Requerido-Agravante, valendo-se das restrições de convivência do período da Pandemia, teria jogado herbicida no campo de futebol, arado o terreno e realizado plantio de milho e pastagem para seus animais, proibindo o acesso da comunidade ao local, dizendo-se proprietário da área.

Nesse contexto, interposta a ação reintegratória, o Juízo
a quo
designou audiência de justificação, deferiu o pedido liminar de reintegração.

Diante dessa realidade, em minha manifestação inicial não vi razões a dissentir do Juízo a quo ao deferir a reintegração, entendimento que mantenho nesta oportunidade, pois tenho por certo a presença dos requisitos legais à medida reintegratória.

Antes porém, cumpre observar que as razões do Agravante a respeito da regularidade de representação da Associação Agravada, bem como, da legalidade da eleição de seus membros diretores, não foram objeto da decisão recorrida, que volta-se exclusivamente ao juízo possessório (liminar), impondo-se considerar que qualquer deliberação sobres tais temas nesta oportunidade importariam em supressão de instância.

Ademais, a questão da regularidade de representação foi objeto de deliberação pelo Juízo
a quo
, que estabeleceu o contraditório sobre a arguição do Requerido e sobre os documentos vertidos pela Associação, proferindo recente decisão sobre o tema, que extrapola, portanto, ao objeto do presente recurso.

O mesmo se diga quanto a arguição de interesse do MPES na lide, que já fora chamado à manifestação nos autos pelo Juízo
a quo
.

Adentrando no pleito recursal, como dito alhures, não vejo nos autos provas robustas o suficiente a me permitir dissentir do Juízo
a quo
que, diga-se, explanou fundamentadamente sua decisão.

O Agravante lança mão de argumentos que dão conta de sua propriedade do sobre o imóvel, o que, contudo, não está a influir no juízo possessório, próprio da via eleita.

Destaco que o Juízo
a quo
baseou-se em oitiva de testemunhas em sede de audiência de justificação, que asseveram a posse de longa data da associação sobre a área objeto da lide.

Ademais, ponderou o Juízo monocrático, o fato de o Agravante ter figurado como diretor-presidente da Associação Agravante por considerável período, período este que, aparentemente, coincide com o período em que teria se iniciado o alegado abandono da área pela Associação, seguindo-se do período de Pandemia em que teria o Agravante aproveita-se daquela realidade a dar início aos atos de esbulho.

Extrai-se da decisão recorrida, ademais, que “
(...)
os
atos praticados pelo demandado podem ser considerados similares aos subreptícios, uma vez que era o presidente da associação, o que de fato deixou nos demais usuários da área, a dúvida fundamentada quanto a intenção verdadeira do requerido ao iniciar as ações de violência à posse.
”.

A decisão recorrida, portanto, encontra-se amparada na prova dos autos, dando conta dos elementos concretos a demonstrar a posse da Autora-Recorrida e o aparente esbulho que teria sido praticado pelo Agravante, materializado na inutilização do campo de futebol, no plantio de pastagem e milho, a tornar mesmo inviável o uso da área pela Comunidade.

No mais, atentou, ainda, o Juízo
a quo
, para a tangencia do interesse público, já que a área era destinada ao lazer, saúde e recriação da Comunidade local e adjacências, figurando como a única com este fim naquela área.

Por fim, comporta observar, eis que a tenho como determinante, a ausência de impugnação pelo Requerido-Agravante a respeito das alegações constantes da exordial e também dos depoimentos, de que a área teria sido doada pelo seu genitor à Comunidade, que sobre ela exerceria posse há cerca de 30 anos.

Nestas condições, portanto, conforme já deixei assente nos autos, entendo prudente e razoável agir com cautela no caso dos autos, pelo que entendo por manter a ordem de reintegração concedida, dada a ausência de elementos concretos a me permitir entendimento diverso, pairando dúvida razoável sobre a probabilidade do direito alegado pela Agravante.

Assim, conheço em parte e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.